Tribunal: TJMT
Processo: 1012046-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1012046-26.2020.8.11.0000
Recorrente : PAULO SILVA REIS
Recorrido : BANCO J. SAFRA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo PAULO SILVA REIS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 50395492):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RECONHECIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL E DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS – MINUTA DE ACORDO SEM A ASSINATURA DE AMBAS AS PARTES – AUSÊNCIA DE VALIDADE – INDEFERIMENTO DO PLEITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na espécie, diante de ausência de validade da minuta apresentada pelo reconvinte, não há como declarar realizado o acordo entre as partes para efeito do depósito judicial das parcelas vencidas e a consequente devolução do veículo apreendido, além do mais, sequer houve a demonstração da anuência por parte do autor reconvindo.” (n.u. 1012046-26.2020.8.11.0000, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020).
Alega violação ao art. 98 do CPC, ao argumento de que não deve prevalecer o aresto ante a impossibilidade do Recorrente em arcar com as despesas processuais em razão da hipossuficiência demonstrada.
Recurso tempestivo (id 52053451).
Contrarrazões (id 53211452).
É o relatório.
Decido.
Em análise à pretensão recursal, observa-se que a parte Recorrente se volta contra o aresto arguindo violação ao art. 98, do CPC, ao argumento de que, demonstrada a hipossuficiência para custear o feito, deve ser mantida a decisão que lhe concedeu a gratuidade judiciária.
Instada a se manifestar, a Recorrida pleiteou pelo não conhecimento do recurso ao argumento de que o Recorrente é beneficiário da gratuidade judiciária e que o aresto vergastado não modificou tal decisão, portanto, carecendo de objeto o interesse recursal.
Pois bem, compulsando os autos em comento, se denota que a colenda câmara rejeitou o pedido para indeferimento da gratuidade judiciária concedida à Recorrente, de maneira que manteve incólume a decisão de concessão proferida pelo juízo de primeiro grau.
Vejamos (id 50395491):
“Quanto ao pleito do Agravado para que seja indeferido o benefício da gratuidade da justiça concedido ao Agravante na origem, como registrado pelo Magistrado de Primeiro Grau, o recorrido não trouxe documento para desconstituir e/ou infirmar a declarada hipossuficiência financeira do postulante, razão pela qual a decisão agravada também não merece reformas nesse ponto.”
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII